Tribunal: TJMT
Processo: 1028603-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028603-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto presidencial. Liquidação de pena. Cômputo de tempo cumprido em condenação extinta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, após a concessão de indulto, indeferiu a impugnação ao cálculo de liquidação de penas, excluindo do cômputo total o período de cumprimento referente às condenações indultadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de pena efetivamente cumprido referente a condenações extintas por indulto deve permanecer computado como pena cumprida para fins de progressão de regime e benefícios nas execuções penais remanescentes.

III. Razões de decidir

3. O indulto configura causa extintiva da punibilidade que fulmina os efeitos executórios da condenação, fazendo com que a sanção penal deixe de existir no mundo jurídico, tanto em sua porção remanescente quanto na já cumprida.

4. O cumprimento de pena vinculado à condenação indultada exaure sua finalidade com a extinção da obrigação principal, não gerando crédito autônomo, direito adquirido ou bônus transferível para abater o saldo de crimes remanescentes.

5. A utilização do mesmo período de encarceramento para satisfazer a pena indultada e, simultaneamente, abater penas de crimes distintos configuraria contagem em duplicidade sem respaldo legal, ressaltando-se que a concessão do benefício já resultou na antecipação da progressão de regime do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O tempo de pena cumprido referente a condenação extinta por indulto presidencial não deve ser computado para fins de progressão de regime ou benefícios nas penas remanescentes, pois a extinção da punibilidade alcança a integralidade dos efeitos executórios da sanção indultada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT,
AgExPe
N.U 1008874-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 30.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Paulo Sérgio Pereira da Silva
contra a decisão do Juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos aut
os da execuç
ão penal nº
7000003-64.2020.8.09.0014, indeferiu
a impugnação ao cálculo de liquidação de penas, mantendo o decote do período de cumprimento referente às condenações alcançadas por indulto presidencial.

O
agravante,
nas razões encontrad
iças
no
ID
309172386, p. 70-76
,
sustenta, em síntese, que o tempo de pena efetivamente cumprido pelo agravante antes da concessão do benefício constitui ato jurídico perfeito e direito adquirido, integrando o seu
“
patrimônio executório
”
. Argumenta que o indulto
opera efeitos apenas sobre o saldo remanescente da pena, não podendo retroagir para desconstituir o período já
cumprido
. Invoca, para tanto, a proteção constitucional do art. 5º, XXXVI, e a lógica da unificação de penas, asseverando que a desconsideração do tempo cumprido implicaria em inaceitável prejuízo ao apenado, transformando um ato de clemência em um gravame. Por fim,
prequestiona
dispositivos constitucionais e legais.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
309172386, p. 84-88
, postu
lou

o desprovi
mento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
r
ecurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infer
e
do ID

309172386, p. 92
.

Nes
ta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
312988853
,

opinou pelo
des
provimento deste recurso
, com a manutenção da decisão
recorrida
tal como foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para o escorreito deslinde da causa, afigura-se imprescindível detalhar o panorama executório do agravante previamente à concessão do indulto presidencial. Conforme se extrai dos autos de Processo Executivo de Pena [SEEU n. 7000003-64.2020.8.09.0014], o reeducando cumpria pena total unificada de
16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, decorrente de
cinco
condenações distintas:

i)
Processo n. 0004503-28.2017.8.11.0021:
Condenação a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão por furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal).

ii
)
Processo n. 0018047-90.2019.8.09.0014:
Condenação a 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão por incêndio (art. 250, § 1º, I, do Código Penal).

iii
)
Processo n. 1008334-11.2023.8.11.0004:
Condenação a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal).

iv
)
Processo n. 1007022-97.2023.8.11.0004:
Condenação a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal).

v)
Processo n. 1007908-96.2023.8.11.0004:
Condenação a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal).

Em 28 de maio de 2025, foi concedido ao agravante o indulto das penas referentes aos processos de nº 1008334-11.2023.8.11.0004, 1007022-97.2023.8.11.0004 e 1007908-96.2023.8.11.0004
(movimento 248.1 do Processo Executivo de Pena)
, o que ensejou a elaboração de novo cálculo de liquidação, ora impugnado.

Conforme relatado, a
defesa insurge-se contra

o cálculo realizado após o indulto, alegando que “
o tempo cumprido em uma das penas posteriormente indultada deve necessariamente ser computado para fins de progressão e benefícios nas demais execuções, sob pena de se criar um sistema caótico e imprevisível de cômputo temporal
”
.

Todavia, apesar das teses defensivas,

a pretensão não encontra amparo na melhor dogmática penal e na lógica que rege a execução da pena.

Com efeito, o indulto, como ato de clemência soberana do Chefe do Poder Executivo, é causa
extintiva da punibilidade
, conforme previsto no ordenamento pátrio. Sua concessão opera a extinção da pena imposta em determinada condenação, fulminando por completo os seus efeitos executórios principais. Isso significa que a sanção penal,
tanto em sua porção já cumprida quanto na remanescente, deixa de existir no mundo jurídico para fins de execução
.

A argumentação de que o tempo já cumprido seria um
“
ato jurídico perfeito
”
e, portanto, intocável, parte de uma premissa equivocada. O cumprimento de parte da pena não gera um
“
crédito
”
autônomo e transferível ao apenado. Pelo contrário, cada dia de reclusão serviu a um propósito específico: expiar a sanção correspondente àquela determinada condenação
, inclusive sendo necessário que uma fração da pena seja efetivamente
cumprida p
ara que possa ser conc
edido o indulto
.
Uma vez que essa condenação é extinta pelo indulto, o período de cumprimento a ela atrelado exaure sua finalidade, extinguindo-se juntamente c
om a obrigação principal.

Pensar de outra forma seria admitir
que

o mesmo período de encarceramento
fosse
utilizado para dois fins distintos: primeiro, para satisfazer a pena da condenação que veio a ser indultada; e, segundo, como um bônus a ser abatido das penas dos crimes remanescente
s.
Tal construção não possui qualquer respaldo legal. O tempo de pena cumprido não é uma entidade abstrata, mas sim a materialização da resposta estatal a um ilícito penal específico. Extinto o ilícito do campo da execução, por força do indulto, a resposta estatal a ele correspondente também se esvai.

Nessa perspectiva, a alegação de que a decisão agravada teria gerado prejuízo ao apenado não resiste a uma análise fática dos autos. Ao revés, a concessão do indulto representou um benefício substancial e imediato. Uma análise cirúrgica dos relatórios de execução de pena demonstra, de forma inequívoca, o avanço na situação jurídica do agravante.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória datado de 23 de março de 2025 (mov. 235.1), antes da concessão do indulto, a data prevista para que o agravante alcançasse o requisito objetivo para a progressão de regime era

16 de agosto de 2
025
.
Contudo, após a concessão do benefício e a consequente readequação do cálculo, o novo Atestado de Pena, emitido em 29 de maio de 2025 (mov. 250.1),
apontou que o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto já havia sido atingido em 03 de novembro de 2023.

Ora, a realidade dos autos é manifesta: o indulto não apenas reduziu a pena total do agravante em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses, como também antecipou em quase dois anos a sua possibilidade de progressão de regime, o que, de fato, culminou na sua imediata transferência para o regime aberto, conforme decisão de mov. 256.1. A tese de prejuízo, portanto, é retórica e descolada da realidade processual.

Repito, a
concessão do indulto se traduz na
extinção da pena
, no caso,
tanto a cumprida, quanto aquela que ainda deveria ser cumprida
. O
sistema de execução penal, ao recalcular a pena, corretamente excluiu do montante total as reprimendas indultadas e, por consequência lógica, subtraiu do tempo de pena cumprida o período correspondente àquelas sanções agora extintas. O que remanesce é uma nova realidade executória: uma pena total menor e um tempo de cumprimento correspondente apenas aos crimes não abrangidos pel
o indulto
.

A ju
risprudência deste Sodalício é alinhada a esse entendimento, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal.
Agravo de execução penal. Impugnação ao cálculo de pena. Indulto natalino. Não configuração de tempo cumprido para outras condenações.
Progressão de regime indeferida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cálculo de pena em condenações unificadas de 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias decorrente de tráfico de drogas [três vezes] e associação ao tráfico, visando a elaboração de novo Relatório da Situação Processual Executória e, consequentemente, a progressão de regime.

II. Questão em discussão

Possibilidade de o período de pena extinto por indulto natalino ser considerado como tempo cumprido para fins de progressão de regime em outras condenações penais.

III. Razões de decidir

1.
Impossibilidade de se considerar o período de pena cumprido pelo crime indultado como reprimenda cumprida quanto aos demais delitos que responde.

2. A ausência do requisito objetivo inviabiliza a concessão da progressão de regime, não se verificando fundamentos para sua antecipação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O período de pena extinto por indulto não pode ser considerado como tempo cumprido para fins de progressão de regime em outras condenações.

2. A ausência do requisito objetivo inviabiliza a concessão da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Decreto nº 7.420/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 871519 SP 2023/0424921-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.2.2024; TJ-SP, AGEXPE nº 0008072-40.2023.8.26.0496, Rel. Desª. Fátima Vilas Boas Cruz, Quarta Câmara de Direito Criminal, 27.11.2023; AGEXPE nº 1005488-62.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025.

(N.U 1008874-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
Destacamos

Desse modo, a decis
ão do juízo singular se mostra tecnicamente irretocável, pois aplicou corretamente os efeitos do instituto do indulto, sem criar ficções jurídicas ou permitir o cômputo em duplicidade de um mesmo período de segregação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa foram devidamente considerados na fundamentação deste voto, ainda que de forma implícita, não se vislumbrando qualquer violação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
interpost
o
por
Paulo Sérgio Pereira da Silva
,
mantendo
int
egralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026